Tribunal: TJDFT
Processo: 0755857-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal; (ii) analisar a regularidade da sentença integrativa que, ao corrigir erro material, considerou as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da LAD no cálculo da dosimetria da pena; (iii) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se a peça recursal apresenta adequada exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão de reforma do decisum, evidenciando o interesse recursal e atendendo ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. Inexiste nulidade na sentença integrativa que, ao corrigir erro material, inclui no cálculo da terceira fase da dosimetria as causas de aumento expressamente reconhecidas na fundamentação e no dispositivo, mas desconsideradas quando da fixação da pena.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n 11.343/06, artigos 33 e 40. CPP, artigos 156, 563, 577, 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. TJDFT, Acórdão 2001881, 0712733-50.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/06/2025. TJDFT, Acórdão 2011804, 0713767-83.2023.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 29/06/2025. TJDFT, Acórdão 2031287, 0704666-97.2025.8.07.0020, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.